Tribunal: CARF
Processo: 13819.910642/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.910642/2016-11
ACÓRDÃO
1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2014
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Para que o direito creditório informado em DCOMP seja passível de
compensação, imprescindível a verificação das características de certeza e
liquidez, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente)
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-89.069 proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto DCOMP n.o 19755.75543.220515.1.3.03-8128,
transmitida em 22/05/2015, cujo demonstrativo de crédito consta na DCOMP n.o
41446.40232.250914.1.3.03-4209, transmitida em 25/09/2014, cujo pedido de compensação a ela
vinculado foi homologado parcialmente.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:

Diante da improcedência da Manifestação de Inconformidade, foi interposto
Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) não houve qualquer mácula quanto às compensações realizadas pela
Recorrente com supedâneo na PER/DCOMP no 19755.75543.220515.1.3.03-
8128, de 22/05/2015, quanto à créditos de saldo negativo de IRPJ, apurados no
ano-calendário de 2013, tendo seu demonstrativo de crédito inserto na
PER/DCOMP no 41446.40232.250914.1.3.03-4209, transmitida em 25/09/2014,
com originário valor principal de R$ 637.796,33, além de indevidos acréscimos
de mora;
b) no tocante às retenções realizadas pela Refinaria Abreu e Lima S/A., conforme
oportunamente destacado nos autos, tal empresa não forneceu à Recorrente o
competente informe de rendimentos, referente ao ano-calendário de 2013,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
3
justificando-se que tais documentos sejam apresentados por mencionada fonte
pagadora, por intermédio de ofício do colendo órgão fiscalizados originário, ora
novamente requerido, para que sejam chanceladas as informações lançadas na
planilha apresentada em sede de manifestação de inconformidade, contendo a
relação de notas fiscais emitidas face a tal fonte pagadora no decorrer do
anocalendário de 2013, destacando-se os valores retidos à título de IRPJ e de
CSLL - Contribuição Social incidente sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas;
c) foram colacionados pela Recorrente seus registros contábeis de demonstração
das receitas líquidas recebidas, descontados os valores retidos, conforme objeto
de seu pleito em apreço;
d) a documentação acostada ao presente procedimento pela Recorrente é válida e
plenamente hábil para comprovação dos valores das retenções suportadas pela
Recorrente, quanto aos pagamentos efetuados pela Refinaria Abreu e Lima S/A;
e) quanto às retenções realizadas por PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A., a
comprovação esta lastreada nos autos pelos informes de rendimentos
fornecidos pela mencionada fonte pagadora, quanto aos anoscalendário de
2013 e 2014, sendo que a ínfima divergência quanto aos valores declarados pela
Recorrente nestes autos, por conta das retenções efetuadas no decorrer do
ano-calendário de 2013, decorre de equívoco de lançamentos procedidos pela
citada empresa, no informe de rendimentos da contribuinte peticionante;
f) como já demonstrado, por conta de ato errôneo de exclusivo ônus de
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A., equivocadamente a mesma incluiu
rendimentos de competência do ano-calendário de 2013 dentro das
informações do informe de rendimentos de competência do ano-calendário de
2014, causando a citada divergência que fora devidamente corrigida conforme
planilha contendo relação de notas-fiscais emitidas pela Recorrente, além dos
valores retidos a título de IRPJ e CSLL, com os adequados períodos considerados,
demonstrando que o equívoco cometido pela fonte pagadora não poderia
obstar o aproveitamento das quantias objeto de retenções suportadas no ano-
calendário de 2013, sobre os pagamentos feitos por tal empresa;
g) tais valores de retenção pela mencionada fonte pagadora estão inseridas no
relatório denominado “FONTES PAGADORAS — INFORMAÇÕES APRESENTADAS
EM DIRF DO ANOCALENDÁRIO 2013”, já oportunamente apresentado nos autos
pela Recorrente;
h) inquestionável o Direito da Recorrente de incluir em seus saldos negativos de
IRPJ e CSLL, as retenções suportadas ao longo do ano-calendário, uma vez que
conforme prova dos autos, as retenções efetivamente foram realizadas pelas
fontes pagadoras;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
4
i) a aplicação da penalidade debatida possui natureza confiscatória, merecendo
seu afastamento, sendo que, qualquer que seja a hipótese que analisemos a
prolação do Despacho Decisório no 118255026, verifica-se que é visivelmente
indevido, sendo necessário o afastamento de tais penalidades, mediante a
reforma do v. Acórdão no 16-89.069, proferido pela 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, ora atacado;
j) multa em comento também significa verdadeira ofensa ao direito de petição,
segundo o qual é assegurado a todos, independentemente do pagamento de
taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
k) no tocante à inaplicabilidade de acolhimento de teses referentes à
inconstitucionalidade de atos pelo ente estatal, em sede administrativa, em que
pese haver legislação que impossibilita tal embate, em obediência ao princípio
da eventualidade se faz mister comprovar a corrupção de alguns princípios
norteadores da administração pública;
l) inconteste que a malfadada e pretensa exigência apresentada, ora debatida,
padece por literal e evidente ofensa aos Princípios Administrativos
supramencionados, demonstrandose a necessária procedência destas razões
recursais, sendo que, conforme anteriormente já comprovado, é necessário que
ocorra a reforma do v. Acórdão no 16-89.069, proferido pela 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP,
tornando-se insubsistente o originário Despacho Decisório no 118255026,
chancelando e homologando a totalidade das compensações realizadas pela
Recorrente consoante termos da PER/DCOMP no PER/DCOMP no
19755.75543.220515.1.3.03-8128, tornando insubsistente o montante glosado e
penalidades moratórias aplicadas;
m) provimento com o fito de determinar a insubsistência do originário Despacho
Decisório no 118255026, chancelando e homologando a totalidade das
compensações realizadas pela Recorrente consoante termos da PER/DCOMP no
PER/DCOMP no 19755.75543.220515.1.3.03-8128, tornando insubsistente o
montante glosado e penalidades moratórias aplicadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
5
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Segundo alega a Recorrente, não houve qualquer mácula quanto às compensações
realizadas com supedâneo na PER/DCOMP no 19755.75543.220515.1.3.03-8128, de 22/05/2015,
quanto à créditos de saldo negativo de IRPJ, apurados no ano-calendário de 2013, tendo seu
demonstrativo de crédito inserto na PER/DCOMP no 41446.40232.250914.1.3.03-4209,
transmitida em 25/09/2014, com originário valor principal de R$ 637.796,33, além de indevidos
acréscimos de mora.
Além disso, acrescenta que, no tocante às retenções realizadas pela Refinaria Abreu
e Lima S/A., tal empresa não forneceu à Recorrente o competente informe de rendimentos,
referente ao ano-calendário de 2013, justificando-se que tais documentos sejam apresentados por
mencionada fonte pagadora, por intermédio de ofício do colendo órgão fiscalizados originário, ora
novamente requerido, para que sejam chanceladas as informações lançadas na planilha
apresentada em sede de manifestação de inconformidade, contendo a relação de notas fiscais
emitidas face a tal fonte pagadora no decorrer do anocalendário de 2013, destacando-se os
valores retidos à título de IRPJ e de CSLL - Contribuição Social incidente sobre o Lucro Líquido das
pessoas jurídicas.
Também menciona que foram colacionados pela Recorrente seus registros
contábeis de demonstração das receitas líquidas recebidas, descontados os valores retidos,
conforme objeto de seu pleito em apreço.
A aduz ainda a Recorrente, quanto às retenções realizadas por PETROBRAS -
Petróleo Brasileiro S/A., a comprovação está lastreada nos autos pelos informes de rendimentos
fornecidos pela mencionada fonte pagadora, quanto aos anos calendário de 2013 e 2014, sendo
que a ínfima divergência quanto aos valores declarados pela Recorrente nestes autos, por conta
das retenções efetuadas no decorrer do ano-calendário de 2013, decorre de equívoco de
lançamentos procedidos pela citada empresa, no informe de rendimentos da contribuinte
peticionante.
Acerca do tema, assim constou do acórdão a quo:
Da análise das alegações deduzidas e dos documentos anexados aos autos pela
empresa
11. Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela empresa, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, devendo a decisão da
DRF São Bernardo do Campo, que homologou parcialmente a compensação
declarada na DCOMP n.o 19755.75543.220515.1.3.03-8128 com crédito de saldo
negativo de CSLL, exercício 2014, ano-calendário 2013, oriundo de retenções na
fonte – Despacho Decisório com n.o de rastreamento 118255026, emitido em
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
6
03/11/2016 (fls. 06 e 74) – ser mantida em sua integralidade, pelas razões
expostas a seguir.
11.1. Cabe mencionar, aqui, inicialmente, que, conforme informação prestada na
DCOMP com demonstrativo de crédito n.o 41446.40232.250914.1.3.03-4209, o
saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2013 teria o valor de R$
4.387.998,50, e se originado das retenções na fonte a seguir discriminadas (...).
11.2. É de se salientar, então, que, por meio do Despacho Decisório com n.o de
rastreamento 118255026, já foi totalmente confirmada, pela DRF São Bernardo
do Campo, a parcela de retenção informada, na DCOMP retro mencionada,
relativa à fonte pagadora com CNPJ 09.474.270/0001-09 – Refinaria Abreu e Lima
S.A., conforme se pode verificar no demonstrativo Análise de Crédito, de fls.
75/76, sendo que o nome empresarial correspondente ao CNPJ foi obtido em
consulta realizada no sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
11.3. Deste modo, não cabe, aqui, a apreciação das alegações e provas trazidas
pela empresa, em sua manifestação de inconformidade, referentes a essa fonte
pagadora, retro citada.
11.4. Cabe destacar que, por meio do Despacho Decisório em tela, não foi
reconhecida a totalidade do imposto de renda retido na fonte, declarado, pela
empresa, como parcela de composição de crédito, apenas no que diz respeito à
fonte pagadora com CNPJ 33.000.167/0001-01 – Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobras), conforme demonstrativo abaixo colacionado. (...).
11.5. Com relação à fonte pagadora Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), a
interessada, em síntese, afirma, em sua manifestação de inconformidade, que
teria havido equívoco da fonte pagadora na elaboração do informe de
rendimentos, tendo anexado aos autos cópias dos seguintes documentos: I)
informes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora relativos aos anos-
calendário de 2013 e 2014 (fls. 08/10); e, II) planilha contendo, para o
anocalendário de 2013, relação de notas fiscais que teriam sido emitidas para a
fonte pagadora questão, os valores retidos a título de IRPJ e CSLL, e os períodos
nos quais teriam sido considerados os rendimentos pela fonte pagadora na
elaboração dos informes de rendimentos (fls. 13/14).
11.6. Note-se, no entanto, que a alegação acima e a documentação acostada pela
empresa não são hábeis e suficientes para modificar o despacho decisório em
questão.
11.7. Cabe registrar que, para que o direito creditório informado, pela empresa,
em DCOMP seja passível de compensação, imprescindível a verificação das
características de certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional, a seguir transcrito. (...).
11.8. Cumpre ressaltar, aqui, que, no que concerne às retenções, de acordo com a
legislação de regência, a CSLL retida na fonte sobre quaisquer rendimentos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
7
somente pode ser compensada na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Cabe observar, no caso, que à dedução das retenções de CSLL
aplicam-se as mesmas normas jurídicas que dispõem sobre a dedução do imposto
de renda retido na fonte. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei n.o 7.450, de
23/12/1985, consolidado no art. 943, § 2o do Regulamento do Imposto de Renda
– Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99): (...).
11.9. É de se mencionar, ainda, que a falta dos informes de rendimentos pode ser
suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, sendo que ambos
seriam, em princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento
e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes
pagadoras responsáveis pelo recolhimento do tributo devido.
11.10. Cabe destacar, então, que a confirmação, ou não, da retenção do tributo,
no caso, se deu, por meio do Despacho Decisório, mediante o cruzamento das
declarações que foram apresentadas pela contribuinte e pela fonte pagadora dos
rendimentos, de forma que, sendo constatado, pela empresa, equívoco nos dados
fornecidos pela fonte pagadora, como defende em sua manifestação de
inconformidade, deveria ter solicitado a esta última a retificação nas informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Declaração
de Imposto Retido na Fonte (DIRF), e a emissão de novo comprovante de
rendimentos relativo ao ano-calendário em questão, não bastando, para
comprovar tal fato, a juntada aos autos de uma simples planilha, como aquela que
apresenta às fls. 13/14, que sequer foi acompanhada de escrituração contábil e
documentação fiscal.
11.11. Além disso, tem-se que as parcelas decorrentes de retenção na fonte
somente serão passíveis de dedução, desde que oferecidos os rendimentos
correspondentes à tributação, a teor do art. 2o, § 4o, inciso III da Lei n.o 9.430, de
27/12/1996.
11.12. Cumpre informar, ainda, que, no presente caso, a empresa anexou à fl. 08,
cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte, relativo ao ano-calendário de 2013, emitido pela fonte pagadora com
CNPJ 33.000.167/0001-01, no qual consta, como rendimento pago a ela, o valor
total de R$ 381.913.034,74, e, como imposto retido, o valor total de R$
22.341.912,72, com o código 6147.
11.13. Em consulta às informações nos sistemas de controle das Declarações de
Imposto Retido na Fonte (DIRF), a partir das declarações entregues referentes ao
ano-calendário 2013, cujo beneficiário é o manifestante, verifica-se que há
registro sob o código de receita 6147 (Produtos – retenção em pagamento por
órgão público), tendo o CNPJ 33.000.167/0001-01 como fonte pagadora,
constando, aí, também, como rendimentos tributáveis, o valor de R$
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
8
381.913.034,74, e, como imposto retido, o valor de R$ 22.341.912,72, conforme
tela abaixo. (...).
11.15. Cumpre esclarecer, assim, com base na legislação retro mencionada, que
apenas uma parte do valor retido, pela fonte pagadora com CNPJ
33.000.167/0001-01, sob o código de receita 6147, referente ao ano-calendário
2013, diz respeito à CSLL, qual seja 17,09% (1,00/5,85) de R$ 22.341.912,72,
equivalente ao montante de R$ 3.819.130,38. 11.16. É de se registrar, ainda, no
caso, que, por meio do Despacho Decisório em questão, foi confirmado o valor de
R$ 3.926.370,11, a título de CSLL retida na fonte, pela fonte pagadora com CNPJ
33.000.167/0001-01, sob o código de receita 6147, referente ao ano-calendário
2013, superior ao montante de R$ 3.819.130,38, obtido mediante o cálculo
realizado com fundamento na legislação acima transcrita, tendo sido aí
apresentada como justificativa para tanto “Retenção comprovada parcialmente
com outro código de retenção”.
11.17. Note-se que, ainda que somadas todas as parcelas de CSLL retida pela
fonte pagadora com CNPJ 33.000.167/0001-01 (Petrobras) sobre os rendimentos
pagos à empresa, relativos ao ano-calendário 2013, mesmo aquelas informadas
em DIRF com outros códigos de receita – considerando a hipótese de eventual
equívoco no código indicado pelo contribuinte em DCOMP – conforme
demonstrativo abaixo, o valor obtido seria inferior àquele confirmado,
reconhecido por meio do Despacho Decisório, para esta fonte pagadora, que foi
de R$ 3.926.370,11.
11.18. Dessa forma, dada a impossibilidade de “reformatio in pejus”, no caso,
tem-se que deve ser mantida, aqui, a parcela confirmada, por meio do Despacho
Decisório, no valor de R$ 3.926.370,11, como CSLL retida na fonte pela Petrobras
(CNPJ 33.000.167/0001-01), não devendo ser reconhecida, nesta instância
administrativa de julgamento, qualquer outra parcela de direito creditório, além
daquela já confirmada pela DRF São Bernardo do Campo.
(...).
Dos pedidos de reconhecimento do direito creditório, de homologação das
compensações, de diligência e de produção de provas – juntada de documentos
13. Ante o explicitado no voto, tem-se que não deve ser atendido o pedido da
empresa no sentido de reconhecimento total do direito creditório pleiteado, e
homologação integral das compensações pretendidas. 14. Com relação ao pedido
de diligência, formulado pela empresa, tem-se que deve ser, aqui, indeferido, uma
vez que o ônus da prova da existência do crédito a que se refere o pedido de
restituição é unicamente do contribuinte, de acordo com o artigo 333, inciso II do
antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973) e o artigo 373,
inciso II do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), abaixo
transcritos, se mostrando tal procedimento desnecessário ao julgamento da lide,
nos termos do artigo 18, “caput” do Decreto n.o 70.235/72.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
9
Conforme bem explicitado pela decisão recorrida, já foi totalmente confirmada,
pela DRF São Bernardo do Campo, a parcela de retenção informada, na DCOMP, relativa à fonte
pagadora com CNPJ 09.474.270/0001-09 – Refinaria Abreu e Lima S.A., conforme se pode verificar
no demonstrativo Análise de Crédito, de fls. 75/76.
Assim, a matéria controvertida se limita às retenções relativas à fonte pagadora
com CNPJ 33.000.167/0001-01 – Petróleo Brasileiro S.A.
Sobre o tema a decisão a quo assim destacou:
Note-se que, ainda que somadas todas as parcelas de CSLL retida pela fonte
pagadora com CNPJ 33.000.167/0001-01 (Petrobras) sobre os rendimentos pagos
à empresa, relativos ao ano-calendário 2013, mesmo aquelas informadas em DIRF
com outros códigos de receita – considerando a hipótese de eventual equívoco no
código indicado pelo contribuinte em DCOMP – conforme demonstrativo abaixo,
o valor obtido seria inferior àquele confirmado, reconhecido por meio do
Despacho Decisório, para esta fonte pagadora, que foi de R$ 3.926.370,11.
Portanto, ao contrário do alegado pela Recorrente no sentido de que a diferença
apontada decorreu de equívoco de lançamentos procedidos pela citada empresa, no informe de
rendimentos, a análise da DRJ considerou eventual equívoco do código indicado pelo contribuinte
e, ainda assim, não foi possível chegar ao valor total pleiteado.
Nota-se, portanto, que a DRJ não se limitou aos informes de rendimentos e, ao
analisar a documentação apresentada juntamente com as constantes dos sistemas da receita,
identificou valor inferior ao que foi confirmado anteriormente.
Desse modo, considerando que o recurso não dialoga com fundamentos relevantes
adotados no acórdão recorrido e diante da análise detalhada já realizada pela Delegacia de
Julgamento, mantenho a decisão a quo por seus próprios fundamentos.
No que se referem aos argumentos relativos à multa aplicada, serão apreciados no
processo vinculado (18220728697202018), no qual consta a notificação de lançamento.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.702 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.910642/2016-11
10

Fl. 142
DF CARF MF
Original